Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Está superado o enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava o pagamento de honorários pela Fazenda Pública à Defensoria Pública pertencente ao mesmo ente, tendo em vista a sua discrepância em relação Texto Constitucional.
3. Em razão de possível divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma, o recurso deve ser reapreciado, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
4. Considerando-se o baixo valor da causa, a inexistência de condenação ou de proveito econômico, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.
5. Recurso conhecido e provido.